Tribunal: CARF
Processo: 15586.001803/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001803/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÔRCIO ECONÔMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. RESULTADO DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. A fim de evitar decisões conflitantes e de
propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho
(RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunues Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001803/2009-61
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001803/2009-61

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.206.202-4), decorrente da
constatação de que a empresa deixou de arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando das respectivas remunerações pagas ou creditadas em
razão dos serviços prestados infringindo o que preceitua o art.4o caput da Lei no 10.666/03,
combinado com o art. 216, I e "a" do Decreto n° 3.048/99.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
3.2. O Auto de Infração impugnado não obedece aos requisitos formais mínimos para
sua subsistência.
3.3. O agente competente deve descrever em todas as minúcias o fato ocorrido, não
podendo a descrição do fato ser de maneira genérica.
3.4. O Auto de Infração não apresenta em seu corpo a descrição dos fatos que pretendeu
alcançar, ou seja, apenas descreve em apertada síntese a hipótese de incidência da
penalidade
3.5. Como se pode observar no Relatório Fiscal, não há qualquer informação
conclusiva, remetendo sempre aos famigerados "anexos" para fugir da narrativa
minuciosa dos fatos, cerceando o direito de defesa do contribuinte.
3.6. A fiscalização aplicou a multa acima do permissivo legal pois não pode ser
determinada e/ou instituída por meio de Portaria Interministerial, pois assim estaria
violando o princípio de hierarquia das leis, visto que aplicou a multa com base na
Portaria Interministerial MPS/MF n° 48 em vez de aplicar o artigo 32-A, inciso I, c/c §
3°, inciso I da Lei n° 8.212/91, haja vista ser mais benéfica ao contribuinte.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunues Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001803/2009-61

O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter deixado de arrecadar contribuições previdenciárias ao não efetuar o desconto das
remunerações dos segurados contribuintes individuais a serviço da mesma no período de,
segundo relatório de fl- 18, 01, 02, 04, 07, 08 e 09/2004
A penalidade imposta está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212 de 1991,
combinados com os artigos 283, inciso I, alínea "g" e 373 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 15586.001797/2009-42
O presente processo foi apensado ao processo 15586.001797/2009-42, que se
refere à obrigação principal, para análise conjunta.
Embora no processo principal tenha sido reconhecido, em preliminar, a
decadência das contribuições devidas dos segurados contribuintes individuais, referentes ao
período de 01/2004 a 11/2004, por aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, no presente caso, tendo
em vista a sumula CARF no 148, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DO MÉRITO
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
6. A impugnante alega que a fiscalização descreveu de maneira genérica a infração, de
forma resumida em seu "corpo" e sempre com remissões aos anexos.
7. Da análise dos elementos constantes do Relatório Fiscal da Infração, verifica-se que
foi informado o fato gerador (ausência de desconto da parcela a cargo dos contribuintes
individuais), possibilitando a perfeita compreensão dos motivos pelos quais os valores
que lhe foram imputados, em atendimento ao art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235/72,
verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III- a descrição do fato;
8. Ressalte-se, por outro turno, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, nos termos do art. 16, Ill do Decreto n° 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001803/2009-61

9. Desta forma, os motivos de fato e as razões apresentadas na impugnação não são
condizentes com o que se verifica no Auto de Infração objurgado. Ao que parece, a
impugnante, embora com todos os dados e elementos ao seu alcance para compreender
a autuação, sequer se deu o trabalho de fazê-lo, bastando para tal mister a leitura da
íntegra dos relatórios constantes do mesmo.
10. A despeito da alegação de que o valor da multa foi atualizado por ato inferior à lei,
esclareça-se que a multa cabível ao presente Auto de Infração é aquela determinada
pelos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, verbis:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória n°2.187-13, de 2001).
11. O Decreto n° 3.048/99, por seu turno, estabeleceu:
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
12. Finalizando, o próprio Decreto 3.048/99 previu:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 52 O valor do limite máximo do salário-de-contribuição será publicado
mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre
que ocorrer alteração do valor dos benefícios.
13. No que tange à alegação de utilização do art. 32-A, cabe ressaltar que a
multa prevista neste artigo é referente às infrações relativas a GFIP, o que
não é o caso do presente processo.
Portanto, correto o lançamento e a multa deve ser mantida.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunues Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001803/2009-61

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital